Tribunal: TCU
Processo: 027.440/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 637/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, fazendo-se a ressalva de que o percentual pago a título de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) foi excluído e substituído pelo adicional de disponibilidade militar que está diretamente relacionado ao posto/graduação do militar/instituidor, situação que possibilita a mérito pela legalidade conforme expresso no art. 260, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. 1. Processo TC- Processo 027.440/2024-9 (REFORMA) 1.1. Interessado: Gilberto Angelo Buzatto (XXX.031.740-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.